Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-39.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004134-39.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA CATARINA SOUZA SILVA (EMBARGANTE), ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os embargos

de declaração

não têm o condão de rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

EMBARGANTE:

ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.o 0004134-39.2015.8.11.0042, mediante o qual,
por unanimidade,
rejeitaram-se as preliminares arguidas
pelo então apelante, ora embargante, e, no mérito,
deu-se parcial provimento ao apelo
, tão somente a fim de
reajustar a pena privativa de liberdade
imposta para o patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 317, §1.o, do Código Penal
[corrupção passiva majorada].

Nas razões recursais disponíveis no ID 138099154,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, no que refere à apreciação da tese defensiva pertinente à ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença e, nesse contexto, acrescenta que a decisão colegiada teria partido de
premissa equivocada
ao admitir que não houve alteração dos fatos imputados ao acusado. Em arremate, alega que a
omissão
decorreria também do não enfrentamento da tese de atipicidade da conduta e da não especificação do “ato de ofício” supostamente praticado pelo réu.

Em outra vertente, argumenta a existência de
contradição
no aresto embargado, o qual, embora refute a infringência ao princípio da correlação, admite que o juízo sentenciante aplicou o instituto da continuidade delitiva com base nas circunstâncias que só foram desveladas no curso da instrução criminal.

Por fim, assevera a existência de “diversas
obscuridades
” no que tange à dosimetria da pena levada a efeito no acórdão reprochado e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Com arrimo nestes argumentos, requer o saneamento dos alegados vícios, mesmo que, em decorrência disso, sejam conferidos efeitos modificativos aos presentes aclaratórios.

Em contrarrazões vistas no ID 138988168, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
não admissão
dos embargos de declaração e, acaso admitidos, reclama o seu
desprovimento
, aduzindo, em ambos os casos, a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matérias já examinadas e decididas pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, a i. defesa argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
ao não enfrentar a preliminar recursal de ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença, ao que agrega o argumento de que o acórdão reprochado abarcou
premissa equivocada
quando admitiu que a sentença não alterou os fatos imputados ao embargante na denúncia.

A propósito, frise-se que a irresignação do recorrente diz respeito à aplicação, no édito condenatório, do
instituto da continuidade delitiva
, pois, no entender do i. causídico, a peça incoativa
não
teria imputado pluralidade de condutas delitivas do increpado, de modo que, ao reconhecer o crime continuado, o juízo sentenciante realizou verdadeira
mutatio libelli
, sem observar os ditames do art. 384 do CPP.

Entretanto, analisando detidamente o aresto impugnado, constato que esta Câmara julgadora analisou detidamente a aludida tese defensiva e a refutou por entender que, na sentença, não houve alteração fática dos crimes atribuídos ao embargante,
sendo plenamente possível extrair da denúncia que esta jamais cingiu um único delito e que, ao revés, imputou ao réu diversas práticas de corrupção passiva
, consoante se depreende dos seguintes trechos do acórdão embargado,
in verbis
:

“Como se vê, não houve qualquer alteração dos fatos imputados ao acusado, haja vista que foi denunciado e condenado porque, no exercício e em razão da sua função junto à SINFRA-MT, recebia indevidamente vantagem para emitir certidões no interesse de empresa privada e, com isso, agilizar liberações de recursos à pessoa jurídica pleiteante em certame licitatório.
Com relação ao crime continuado propriamente dito
, frise-se que, ao se remeter à interceptação dos diálogos mantidos entre o ora recorrente, enquanto funcionário da SINFRA-MT, e o particular Luiz Antônio Jacomini, a denúncia pontua explicitamente a existência de uma
verdadeira ‘relação’ entre ambos
e prossegue para transcrever conversas travadas por eles nos dias
09/06/2010
[‘JACOMINI diz que (...) levará ‘os documentos’ para ADRIANO’],
14/06/2010
[‘ADRIANO pede para não se esquecer ‘da gente’ não. JACOMINI diz para ficar tranquilo, que se deu certo já está levando’],
24/06/2010
[‘ADRIANO informa a JACOMINI que já está com a certidão’],
21/07/2010
[‘JACOMINI diz que (...) assim que chegar vai ‘levando’ para o ADRIANO’
]
. (ID 119544986 - Pág. 80 da Parte 01 do processo em .PDF). Outrossim,
consta expressamente da denúncia que, na tarde do dia
21/07/2010
, agentes da Polícia Federal realizaram campana no estacionamento da SINFRA-MT, mediante a qual
flagraram e fotografaram o réu recebendo um envelope
pardo dobrado do codenunciado Luiz Antônio Jacomini, em cujo interior, segundo o próprio réu admitiu posteriormente em juízo,
havia dinheiro
. Não bastasse,
na noite da mesma data
, em outra interação interceptada entre o ora insurgente e o codenunciado Jacomini, é possível notar que
o Parquet lhe

imputa nova solicitação de vantagem endereçada ao particular
, informando-o que ‘conferi e aqui no pacote maior tá faltando. (...) tem NOVENTA E DOIS, falta OITO’ (sic), ao passo que o codenunciado o tranquiliza dizendo ‘amanhã eu levo o restante pro cê aí’ (sic). (ID 119544987 - Pág. 1 da Parte 01 do processo em .PDF). Deste modo,
tendo a petição inicial discriminado, desde o início do processo, o lapso temporal que envolveu as práticas delitivas
, com transcrições de áudios e juntada de fotografias indiciando a
pluralidade de ocasiões em que o réu solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida
,
não há como sustentar que ele não teve a chance de se defender da continuidade delitiva no curso da ação penal
, de modo que descabe cogitar a ocorrência de violação ao princípio da correlação ou congruência, tampouco ofensa ao preceito contido no art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal. (...). Mesmo porque
a denúncia também narra expressamente que o réu ‘agilizava liberações
de recursos a JACOMINI, recebendo deste vantagem ilícita’,
ou seja, o Parquet empregou o verbo no pretérito imperfeito em detrimento do pretérito perfeito [‘agilizou’], de modo que a literalidade do tempo verbal certamente indica uma ação passada contínua e habitual, tanto é que imputa ao denunciado ‘liberações’ de recursos a Jacomini
,
no plural
,
e não de uma só liberação
. Destarte,
embora o flagra fotográfico na tarde de 21/07/2010 registre um específico recebimento de vantagem, não há como ignorar as demais descrições fáticas de condutas delitivas constantes da exordial acusatória, as quais restaram amplamente comprovadas em juízo
, conforme se exporá por ocasião da análise de mérito, já que, além das provas cautelares irrepetíveis como a interceptação telefônica,
o próprio réu admitiu perante a autoridade judiciária a pluralidade de ocasiões em que realizou a agilização de certidões em prol de empresa privada voltada a regularização de processo de liberação de recursos licitatórios, recebendo vantagem indevida [trezentos reais em cartas-convite e quinhentos reais em tomadas de preço]
. Diante deste cenário, entendo que
não procede a alardeada infringência ao princípio da correlação
, pois, ao aplicar o instituto da continuidade delitiva na dosimetria da pena,
o juízo sentenciante não alterou a descrição fática da denúncia
, limitando-se a conferir capitulação jurídica à dinâmica já narrada na preambular acusatória, com base nas circunstâncias que foram apuradas durante a instrução criminal, nos exatos termos dispostos no art. 383, caput , e art. 387, inc. II, ambos do Código de Processo Penal”.
(ID

133850678 - Pág. 3/5) – Destaquei.

Destarte, não há falar em
omissão
ou em
erro de fato
, uma vez que
a denúncia realmente imputa ao recorrente uma pluralidade de práticas delitivas
, tampouco comportando acolhimento a tese do embargante acerca de suposta
contradição
no aresto, já que o simples fato de o juízo
a quo
ter aplicado o instituto do crime continuado com base nas circunstâncias que foram comprovadas no curso da instrução criminal [a exemplo das admissões do próprio réu durante o seu interrogatório judicial] não significa que a denúncia não tenha descrito, desde o início e com base em provas cautelares e não repetíveis já arrecadadas ao inquérito,
a variedade de ocasiões em que o acusado incorreu nas infrações penais
.

Por apego à clareza, repita-se neste aresto integrativo que, consoante já exposto na decisão combatida, embora não se possa precisar a quantidade exata de vezes que o réu incorreu nos delitos de corrupção passiva,
ele próprio admite em juízo a pluralidade de ocasiões fatídicas
, o que é
confirmado pelo conteúdo dos registros fotográficos e das interceptações telefônicas
, dos quais é possível extrair as
diversas oportunidades em que o acusado
solicita
,
aceita
e
recebe
vantagem indevida em razão da sua função pública
, tudo sem contar os
documentos comprometedores apreendidos na residência do recorrente
, datados de
anos anteriores ao desvelamento dos fatos
sub judice
, os quais confirmam a longevidade dos crimes do servidor público junto à empresa ASSECON.

Tais elementos certamente permitem a aplicação da continuidade delitiva, cuja incidência, reitere-se, deu-se inclusive em fração mais benéfica ao réu do que autorizaria a jurisprudência das Cortes Superiores.

Com relação à suposta
omissão
no acórdão relativa à tese recursal de
atipicidade da conduta
e de
inexistência,
in casu
, de “ato de ofício”
praticado pelo acusado como contraprestação pelas vantagens indevidas por ele recebidas
, vejo que, a despeito do inconformismo da i. defesa,
tais questões foram exaustivamente analisadas e debatidas pelo órgão fracionário julgador
, o qual, ao fim e ao cabo,
rechaçou os argumentos do então apelante
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
1. Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou falta de provas
:

No mérito, a i. defesa pretende, precipuamente, a absolvição do apelante, argumentando que a conduta seria atípica, ante a ausência in casu de elementares do tipo penal
consistentes na prática, retardamento ou abstenção de ato de ofício por parte do réu, pois não haveria prova nos autos de que eventual conduta perpetrada por ele como contraprestação por vantagem indevida estava compreendida no âmbito das suas específicas atribuições funcionais junto à SINFRA-MT, tampouco estaria demonstrado o nexo de causalidade entre este suposto ato de ofício do recorrente e a vantagem percebida/solicitada/aceita por ele. (...). Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a materialidade da infração penal está comprovada por meio do auto circunstanciado do relatório de inteligência policial em apenso, contendo os áudios e diálogos captados mediante interceptação telefônica judicialmente deferida; anexos fotográficos registrando o encontro mantido pelo réu em 21/07/2010; auto circunstanciado de busca e apreensão no endereço do acusado; e relatórios de investigação, auditoria e perícia técnica produzidos na fase de inquérito; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo
.
No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas implicar o envolvimento do apelante ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO na prática delitiva e a respaldar a sua condenação criminal pelo delito de corrupção passiva. Isto porque o conjunto probatório é claro ao atestar que, na condição de servidor contratado do setor financeiro da SINFRA-MT – Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, responsável pela análise da regularidade e impulsionamento dos processos de pagamento de recursos licitatórios a empresas pleiteantes, o recorrente, diretamente, solicitou, recebeu e aceitou promessa de vantagem pecuniária indevida, para si, no exercício de sua função e em razão dela
. Com efeito,
as interceptações telefônicas realizadas na fase de inquérito revelam diversos diálogos comprometedores mantidos entre o ora insurgente e o particular Luiz Antônio Jacomini, representante da empresa ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., dos quais é possível extrair pluralidade de ocasiões em que o apelante aceita promessa e solicita, ainda que implicitamente e de maneira codificada, vantagem indevida, em razão de sua função na SINFRA-MT
. Deveras, no dia
09/06/2010, o codenunciado Luiz Antônio Jacomini diz que, no dia seguinte, levará ‘os documentos’ para o réu [áudio 090620100914501], ao passo que, no dia 14//06/2010, o recorrente indaga ‘se deu certo o pagamento’, certamente se referindo à liberação de recursos licitatórios, ao que Jacomini responde que confirmará naquela manhã e o acusado ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO pede para Jacomini ‘não se esquecer da gente’ e este responde para ADRIANO ficar tranquilo, pois, ‘se deu certo’, ‘já está levando’ para ele [áudio 1406201007450229]. Outrossim, no mês seguinte, na manhã de 21/07/2010, o apelante liga para Luiz Antônio Jacomini e ‘pede boas notícias’, ao que o particular replica que ‘chega em Cuiabá ainda no dia, e, assim que chegar vai ‘levando’ para ADRIANO’ [áudio 210720100846392]
. A propósito, transcrevo: (...). Cumpre consignar que, em virtude do comprometedor conteúdo da interação travada
em 21/07/2010, os agentes da Polícia Federal levaram a efeito uma campana nas imediações do prédio da SINFRA-MT e, na tarda daquela data, flagraram e fotografaram o momento em que Luiz Antônio Jacomini e o apelante ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO se encontram no estacionamento da referida Secretaria e o particular repassa ao recorrente um envelope pardo, conforme fotografias
no ID 119556986 - Pág. 90/93 da Parte 01 do processo em .PDF. Oportunamente, saliente-se que,
no seu interrogatório extrajudicial, o apelante confirmou que o envelope em questão continha o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e ressaltou que, em outras oportunidades, já havia recebido de Jacomini quantias como R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 119556986 - Pág. 85); por seu turno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confirmou que o envelope continha dinheiro
. Do mesmo modo,
ao ser indagado em juízo sobre o áudio em que pede para Jacomini ‘não se esquecer da gente’, confirmou que se referia aos seus ‘honorários’ pelos serviços prestados no interesse da ASSECON LTDA., o que fez por diversas vezes, não havendo dúvida, portanto, que o insurgente solicitava e recebia dinheiro do particular Luiz Antônio Jacomini, em razão da sua função
. Não bastasse,
na noite da mesma data em que o réu foi fotografado recebendo envelope com quantia pecuniária das mãos do particular [21/07/2010], as interceptações telefônicas captaram novo momento em que ele solicita e aceita promessa de mais vantagem indevida
, pois,
ADRIANO liga e confronta Jacomini sobre o dinheiro faltante e é tranquilizado por este, que promete levar o restante para ele no dia seguinte
, consoante se depreende do seguinte diálogo: (...).
Não bastassem as citadas provas cautelares e irrepetíveis, ao ser interrogado em juízo, o réu confirmou que a sua função enquanto servidor contratado do setor financeiro da SINFRA-MT consistia em receber o processo e verificar se ele estava ou não apto a ser levado a pagamento em prol das empresas, isto é, ele analisava a documentação existente no feito administrativo e verificava se havia documentos pendentes (a exemplo das certidões da SEFAZ, INSS, FGTS etc.), pendências estas que, acaso existentes, impossibilitavam a liberação do pagamento
. Nesse contexto,
o acusado esclareceu que passou a ser procurado por pessoas, majoritariamente proprietários das empresas, para sanar tais pendências processuais e obter as certidões faltantes junto aos órgãos públicos, possibilitando-se assim a regularização dos processos e a liberação dos recursos
, mas ressaltou, contudo, que implementava este serviço paralelamente, em seu tempo livre, como o horário de almoço.
O recorrente admitiu que prestou esse serviço diversas vezes ao codenunciado Luiz Antônio Jacomini
, no interesse da empresa ASSECON, da qual o interrogado era inclusive procurador para a emissão de certidões em órgãos federais, e que, como contraprestação por estas diligências, recebia ‘honorários’ do particular
, acrescentando que
o preço por ele cobrado dos empresários variava de acordo com o crédito a ser percebido pela empresa nos procedimentos licitatórios em trâmite no setor onde trabalhava e cuja análise lhe incumbia por dever funcional
. À guisa de contextualização, transcrevo, os trechos pertinentes do interrogatório judicial: (...). Frise-se que,
embora o apelante, em seu interrogatório e nas razões recursais, tente conferir ares de legalidade e de licitude à sua conduta, sustentando que os valores por ele solicitados, recebidos aceitos de Luiz Antônio Jacomini consistiam em meros ‘honorários’ relativos a ‘serviços extras’, prestados em horário de almoço e desvinculados da sua competência funcional junto à SINFRA-MT
, haja vista que não passavam de obtenção e emissão de certidões junto a órgãos federais, como a Receita e o INSS,
não há como negar que os proventos indevidos e ilícitos do particular em prol do recorrente se davam em razão da função e em decorrência das facilidades representadas pelo cargo público que ocupava
. Isto porque,
o próprio acusado admite que, no setor financeiro da SINFRAMT onde exercia a sua função pública, era o responsável por analisar a regularidade dos processos de liberação de recursos licitatórios, múnus no exercício do qual lhe incumbia checar se a empresa pleiteante havia apresentado os documentos e certidões condicionantes à liberação do pagamento e, apenas em virtude disso, é que ele sabia a respeito das pendências de certidões nos processos de Jacomini e da ASSECON e oferecia/aceitava propostas para saná-las, indo atrás dos documentos faltantes, agilizando e facilitando a liberação dos recursos para a pessoa jurídica de direito privado de sua preferência, em troca do que percebia quantias pecuniárias
. Tanto é assim que
o próprio valor dos famigerados ‘honorários’ era calculado com base no crédito referente ao processo licitatório em trâmite no órgão público em que o réu trabalhava e cuja análise de regularidade lhe incumbia por dever de ofício, conforme ele mesmo admite [trezentos reais para Carta-Convite e quinhentos reais para Tomada de Preço]
. Nesse mesmo sentido, a testemunha arrolada pela defesa, Fábio Rosa Neves Pacheco, colega de setor do acusado na SINFRA-MT à época dos fatos, confirmou, em juízo, que ‘JACOMINI era empresário construtor e que no horário do almoço ADRIANO prestava serviço para JACOMINI, consistente em agilizar certidões na Receita Federal e no INSS para emitir as certidões. Coincidia que no horário de expediente ele também trabalhava com os processos de JACOMINI”. (ID 119595970 - Pág. 69) – Destaquei. Além disso, o agente da Polícia Federal Lúcio Flávio Pereira, que atuou na etapa investigativa, ao ser indagado em audiência instrutória se se recordava do ora apelante, também revelou as preferências imorais do réu, narrando que ‘eu lembro, ele é servidor da SINFRA, isso. Do Jacomini, ele atendia principalmente Luiz Jacomini (...)’ (Mídia audiovisual armazenada no ID 118597454 da Parte 01 do processo em .PDF). Assim sendo,
não há falar em ausência de dolo na conduta ou em falta do elemento subjetivo do ilícito, tampouco em mero serviço legal prestado ‘por fora’ no horário de almoço do apelante, uma vez que as ações praticadas por ele estão íntima e intrinsecamente ligadas à sua função pública, no exercício da qual analisava os processos de liberação de recursos para empresas e constatava a pendência de certidões nos procedimentos de seus ‘clientes’, após o que os avisava da deficiência e ia atrás dos documentos necessários para supri-la, obtendo o que faltava em seus horários livres, para, depois disso, voltar ao expediente e regularizar a situação processual, facilitando e agilizando a liberação do pagamento à empresa de sua escolha, em troca do que o particular interessado lhe repassava vantagem pecuniária indevida
. Portanto, ao contrário do alega a d. defesa, é evidente, in casu, a existência de ato de ofício e de nexo causal.
Ad argumentandum tantum
, ainda que não se voltassem a um ato de ofício específico e propriamente dito do servidor público no exercício das suas atribuições, é irrefutável que as vantagens recebidas, solicitadas e aceitas pelo réu decorriam das facilidades representadas pela sua função pública enquanto servidor da SINFRA-MT. Ademais,
como já dito, a modalidade básica prevista no caput do art. 317 do Código Penal prescinde da existência de ato de ofício praticável pelo funcionário público ou de nexo causal entre a vantagem indevida e a atribuição especificamente inserida na competência funcional do servidor
. (...).
Mesmo que assim não fosse, como já dito, é evidente, in casu, a prática de atos de ofício por parte do recorrente em infringência do seu dever funcional
, consoante se detalhará adiante, na análise do pedido de decote da causa de aumento do § 1.o do art. 317 do Código Penal. Assim,
estando comprovado nos autos
[seja pelo conteúdo das interceptações telefônicas, do auto de busca e apreensão e dos registros fotográficos, seja pelas prova testemunhal e pelas admissões do próprio apelante na fase extrajudicial e em juízo],
que, no exercício e em razão de sua função pública na SINFRA-MT,
durante estendido interregno de tempo
, ele solicitou, recebeu e aceitou promessas de vantagens pecuniárias indevidas de empresa particular,
não há dúvidas de que o réu incorreu em continuados crimes de corrupção passiva
. (...).
3. Do pretendido decote da causa de aumento prevista no §1.o do art. 317 do Código Penal
: O apelante
almeja ainda a exclusão da causa de aumento prevista no art. 317, §1.o, do Código Penal
, argumentando, em linhas gerais, a
inexistência in casu de ato de ofício praticado, retardado ou omitido pelo réu em virtude das vantagens pecuniárias por ele percebidas
, pois, embora tenha admitido que, por várias vezes, recebeu dinheiro do particular Luiz Antônio Jacomini para emitir certidões em órgãos federais no interesse da empresa ASSECON, na intelecção defensiva,
‘a emissão de certidão junto a Receita Federal e o INSS não tem qualquer vinculação a função exercida pelo Apelante na Administração Pública’
. Por outro lado, ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante assumiu que,
além atender o codenunciado Luiz Antônio Jacomini, obtendo documentos como certidões junto a órgãos públicos no interesse da ASSECON
,
em troca do que recebia valores de Jacomini
, admitiu
também que buscava imprimir uma maior agilidade nos processos de pagamentos para a empresa ASSECON, no âmbito de suas funções, bem assim que intercedia em prol da ASSECON junto aos seus colegas da SINFRA-MT, a fim de resolver com prioridade eventuais percalços enfrentados por esta sua empresa-cliente
. (...). Significa dizer que,
ao apelante, enquanto servidor contratado do setor financeiro da SINFRA-MT, incumbia por dever de ofício analisar a regularidade e impulsionar os processos de liberação de recursos licitatórios e, não obstante, no exercício de sua atribuição funcional, priorizava o favorecimento de determinada empresa de sua preferência, cujo proprietário e representante lhe repassava elevadas quantias pecuniárias, sendo certo que tal conduta se dava em detrimento dos demais administrados e empresas interessadas na licitação, em evidente infringência aos deveres de impessoalidade, moralidade e isonomia que recai sobre a Administração Pública em geral
. As declarações extrajudiciais do réu, evidenciando a
imoral prioridade
por ele dispensada no exercício de seu ofício público à empresa ASSECON, são
corroboradas pelas provas cautelares obtidas por meio da busca e apreensão em seu endereço
(...). Com efeito, na referida diligência,
a Polícia Federal localizou no domicílio do réu duas pastas, contendo diversos documentos relacionados às empresas CONSPAV e ASSECON, dentre as quais o Contrato 05/2007
(terraplanagem e pavimentação asfáltica em Campinápolis/MT)
e o Contrato 174/2009
(reconstrução e reforma de pontes de madeira na MT 326),
ambos firmados pela ASSECON justamente com a SINFRA-MT, Secretaria na qual trabalhava o réu, além de um instrumento procuratório datado de 16/10/2009
, por meio do qual a referida empresa outorgou poderes ao acusado para representá-la perante órgãos federais (...). Por oportuno, pontue-se que
os aludidos documentos localizados na casa do réu são de anos anteriores ao desvelamento dos fatos sub judice, de modo que não só evidenciam a parcialidade, pessoalidade e prioridade dispensadas pelo réu à sua empresa-cliente, inclusive no exercício de seu múnus público na SINFRA-MT,
mas também demonstra a longevidade da prática criminosa e a procedência da continuidade delitiva
[art. 71 do Código Penal]
. (...). Ademais, o depoimento judicial da testemunha Fábio Rosa Neves Pacheco também se presta a evidenciar que, embora se utilizasse do seu ‘tempo livre’ para prestar serviços ao particular Luiz Antônio Jacomini e representar a empresa dele, ASSECON, nos órgãos públicos,
em troca do que recebia vantagens pecuniárias ‘por fora’, coincidentemente, o recorrente trabalhava com os processos de liberação de recursos em prol de Jacomini e da ASSECON na condição de servidor contratado do setor financeiro da SINFRA-MT. Não bastasse, o conteúdo das interceptações telefônicas demonstra que, quando o réu pede para Luiz Antônio Jacomini ‘não se esquecer da gente’
[áudio 1406201007450229], Jacomini condiciona a entrega do dinheiro do apelante ao sucesso no pagamento dos recursos: (...). Tal interação, a toda evidência, corrobora a conclusão de que
as contraprestações pecuniárias solicitadas e recebidas pelo réu não consistiam em meros ‘honorários’ decorrentes da simples emissão de certidões junto a órgãos públicos federais, mas em verdadeira propina condicionada ao efetivo sucesso na agilização e regularização dos processos de liberação de recursos licitatórios em favor do particular
. Portanto, considerando que incumbia ao réu enviar os processos licitatórios que já se encontravam prontos para receber o pagamento ao Secretário, não há dúvida de que, ao priorizar os processos da ASSECON, impingindo sobre eles maior celeridade e agilizando, por si próprio, as certidões pendentes para a regularização da situação processual, em troca do que recebia/solicitava/aceitava promessa de vantagens financeiras indevidas de Luiz Antônio Jacomini,
é certo que o apelante, como consequência de tais vantagens, praticava atos de ofício infringido dever funcional
”.
(ID 133850678 - Pág. 12/26) – Grifei.

Por fim, o embargante sustenta a existência de “diversas
obscuridades
” na dosimetria da pena operada no acórdão embargado e, nesse contexto, repete os mesmos argumentos lançados nas razões da apelação para pleitear a redução da pena-base e o afastamento da continuidade delitiva.

Por outro lado, a decisão colegiada é clara ao alinhavar que a condenação anterior com trânsito em julgado ostentada pelo insurgente se presta a macular os seus
ANTECEDENTES
, ao passo que a intensidade do seu dolo, neste caso concreto, extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao delito do art. 317 do Código Penal, o que justifica o desabono conferido à sua
CULPABILIDADE
(ID

133850678 - Pág. 26/28).

Igualmente, não obstante o recorrente reitere, nas razões dos embargos, que,
“a majorante do art. 71, do CP foi aplicada de maneira ilegal, uma vez que levou em consideração fatos não descritos na denúncia”
(ID 138099154 - Pág. 11), este argumento foi exaustivamente refutado pela Câmara julgadora no julgamento do apelo.

Diante deste cenário, não há como acolher a tese defensiva de que o aresto se encontra eivado com máculas de contradição, obscuridade ou omissão.

O que se constata, na verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração

não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes declaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona o art. 59 e art. 71, ambos do Código Penal; o art. 41 e art. 384, ambos do Código de Processo Penal; e o art. 5.o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.o 0004134-39.2015.8.11.0042 e, não evidenciando falha a ser sanada, bem assim por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022